Tribunal: STF
Processo: ARE 1578059
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Homicídio contra ex-companheira. Qualificadora do motivo fútil. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Exame da legislação infraconstitucional penal e de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a decisão embargada. Agravo Regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, em razão da ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão do impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão agravada que justifique o acolhimento dos embargos de declaração opostos anteriormente; (ii) decidir se a análise da matéria ventilada no recurso extraordinário demanda o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    4. No caso, não se constata a existência de vícios anteriormente alegados nos embargos de declaração anteriormente opostos, que tão somente invocam fundamentos esgotados na decisão embargada impugnado, objetivando a rediscussão do tema.



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origemdemandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido.